Tribunal: TJMT
Processo: 1014224-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014224-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MAILA MORAES DE AMORIM COSTA - CPF: 048.516.481-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

NECESSÁRIA GARANTIA DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM RELAÇÃO AOS BENS NA POSSE DO RECUPERANDO APÓS O ESCOAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese, quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com o entendimento da parte embargante.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
contra o v. acórdão de ID. n. 184217679, que

deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 proposta por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
– a qual,
além de homologar o plano de soerguimento aprovado, declarou a essencialidade de alguns bens, mantendo-os na posse do recuperando sob o fundamento de que seriam úteis para a continuidade do desenvolvimento das atividades do referido produtor rural – para o fim de revogar o referido
decisum
no capítulo em que manteve o impedimento para a expropriação de bens que possam garantir o crédito preferencial do recorrente, visto que já vencido o período de prorrogação do
stay period
.

Sustenta a parte recorrente que o aresto embargado teria se revelado contraditório visto que, apesar de acolher preliminar de ilegitimidade aviado no pedido “a” de suas contrarrazões, acabou por conhecer do recurso, julgando o seu mérito.

Aduz que a possibilidade de o credor extraconcursal discutir o Plano de Recuperação Judicial devidamente homologado pelos credores concursais está limitada tão somente às cláusulas que eventualmente prejudiquem às suas garantias.

Afirma que,

no caso em tela, não houve qualquer prejuízo ao agravante que, aliás, não teria apresentado nenhuma premissa que tenha disposto sobre as suas garantias no Plano de Recuperação Judicial (ID n. 175288667).

Pondera que na decisão agravada, em momento algum juízo
a quo
impossibilitou ou foi contra a garantia do embargado, tendo se limitado, no momento da homologação, a determinar que (i) a motocicleta Yamaha, (ii) o Caminhão Scania e (iii) a Camionete Triton ficassem na posse do recuperando embargante, sendo que tais bens não constituem garantias do embargado, de maneira que apenas os respectivos titulares de tais garantias poderiam questionar o mencionado comando da decisão agravada.

Assevera que o acórdão teria sido, ainda, omisso, na medida em que deixou de observar o pedido “b” de suas contrarrazões,

haja vista que

na decisão agravada o juízo da recuperação jamais declarou a sua competência indiscriminada para deliberar sobre a expropriação de bens pelos credores extraconcursais após o término do
stay period
, não tendo sequer citado os bens que garantem o crédito do agravante embargado.

Contrarrazões no ID. n. 186302662, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado e
a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Ao contrário, o aresto detalhou minuciosamente os pontos da decisão do juízo singular em que o agravante tinha legitimidade para impugnar na via recursal e aqueles outros para os quais era ilegítimo.

Senão vejamos:

“[...]

Da ilegitimidade do credor extraconcursal para questionar a decisão homologatória do PRJ.

Antes, porém, da análise das questões de fundo, mister o exame daquelas que lhes são prefaciais.

Nesse viés, sustenta o recuperando agravado a ilegitimidade do credor extracontratual agravante para postular a revogação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial - PRJ, em decorrência da ausência de disposições que prejudiquem.

Pontuou que, por força do §1º do art.39 da LRJ, é exclusiva do credor concursal a legitimidade para questionar o PRJ.

No mais, o recuperando consignou que em nenhum instante impossibilitou ou foi contra a garantia do agravante, tendo, no momento da homologação, se limitado a reconhecer a essencialidade apenas de, (i) um motocicleta
Yamaha
; (ii) um caminhão
Scania
e (iii) uma camionete
Triton
, que não constituem garantia do crédito do agravante.

Pois bem.

De fato, em relação à viabilidade ou não do PGR, somente os credores concursais detém legitimidade para tal discussão.

No entanto, embora seja bem verdade que, em uma primeira vista, a decisão agravada se limitou a reconhecer a essencialidade da motocicleta, da caminhonete e do caminhão constritos por ordem judicial do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do processo n. 1002540-75.2021.8.11.0037, os quais não constituem garantias do crédito do banco agravante, ao fundamentar tal
decisum
, o juízo universal consignou que
“não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular
.
”

Mais que isso, consignou que mesmo após o transcurso do período de blindagem, não seria possível permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Reiterou, ainda, que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, haverá de ser interpretada, à luz do art. 47 da LRJ, que consagra o princípio maioral do diploma legal.

No mais, reiterou o entendimento de que pedido de declaração de essencialidade é de competência exclusiva do juízo recuperacional.

Senão, vejamos:

‘[...]

04 – DO PEDIDO DO RECUPERANDO – ID. 1002181

Informou o recuperando que veículos de sua propriedade (Scania/G 420 A6X4, placa EGK9E56; L200 Triton, placa ATA-3377; e Yamaha/ XTZ 125E, placa MGF-8551) sofreram constrição judicial por ordem do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do LesteMT, nos autos do processo n. 1002540-75.2021.8.11.0037.

Defendeu que a constrição emanou de Juízo incompetente e que está lhe causando prejuízos – requereu a declaração de essencialidade dos bens e a expedição de ofício para o Juízo do processo mencionado, a fim de que proceda com a baixa da restrição de circulação.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial esclareceu que a
motocicleta
, de modelo Yamaha/XTZ 125E, é do ano de 2006, não tem bom estado de conservação e serve, basicamente, para deslocamento rápido e apoio operacional (compra de peças pequenas); a
caminhonete
, modelo L200 Triton, é do ano de 2010 e está em bom estado de conservação, sendo o automóvel utilizado também como apoio operacional (compra de peças, insumos, sementes e rações); e o
caminhão
, modelo Scania/G 420 A6X4, é do ano de 2010 e tem um bom estado de conservação, servindo para o transporte de insumos, sementes e grãos já colhidos – de modo que os três veículos, segundo seu parecer, são úteis e essenciais para o desenvolvimento da atividade do recuperando.

DECIDO
.

Ainda que haja notícia nos autos da baixa das restrições, antes lançadas – como bem destacou a Administração Judicial, o pedido de declaração de essencialidade merece ser enfrentado, eis que é de competência exclusiva deste Juízo Recuperacional.

Pois bem. Do que consta dos autos, em especial os laudos, as declarações e as constatações apresentadas pelo diligente Administrador Judicial, tem-se que os três veículos apontados pelo recuperando (motocicleta, caminhonete e caminhão) são, de fato, úteis e essenciais à continuidade do desenvolvimento das atividades do produtor rural – visto que utilizados no transporte de peças e insumos, dentre outras coisas.

Por conseguinte, resta imperioso que o recuperando seja mantido na posse livre de tais bens, para o êxito do processo de soerguimento; havendo expressa disposição legal que o ampara, dado o curso do processo recuperacional.

No mais, não é demasiado repisar que,
como se sabe, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da pessoa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos
.

Conforme já restou assentado, de acordo com o art. 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular
.

[...]

Desta feita, não podem ser admitidas restrições e constrições nos veículos de propriedade do recuperando, utilizados no desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

No mais, reitero que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal.

Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital aos veículos mencionados.

Para arrematar, pertinente repisar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento do recuperando, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo recuperando.’ (ID. n. 118535667 - Pág.18/22)

Logo, como se pode depreender dos autos, embora a decisão agravada tenha reconhecido a essencialidade apenas de bens outros, a avocação da competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária do crédito extraconcursal, mesmo após sucessivas prorrogações do período de blindagem, implicam, em princípio, na mitigação das prerrogativas dos credores extraconcursais, emprestando-lhes legitimidade e interesse para a interposição de recurso, na forma do art.996 do CPC/15.

Com isso, entendo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade do credor extraconcursal apenas para discutir concretamente sobre a viabilidade financeira do PRJ e sobre a declaração da essencialidade de bens que garantem fiduciariamente o direito de outros credores, ficando, porém rejeitada, quanto aos pontos do julgado relativos à prorrogação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária de créditos extraconcursais do recorrente, após sucessivas prorrogações do
stay period
, assim como sobre a possibilidade de constrição de bens do recuperando para a satisfação de crédito extraconcursal pelo juízo da respectiva cobrança.”

O possível desacerto ou equívoco do aresto nesses pontos não constituem qualquer contradição interna no julgado, tendo em vista que referidas conclusões são absolutamente congruentes com as motivações antecedentemente expostas.

Vale ainda frisar que, c
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Nesse particular, como já consignado acima, ao lançar mão da fundamento de que
“não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular”
, a decisão agravada, mesmo sem citar os bens que garantem o crédito do agravante, abriu uma porta para que a retomada desses bens pelo credor extraconcursal embargante pudesse, futuramente, questionar uma possível retomada da sua posse para a satisfação dos créditos do respectivo titular.

Foi exatamente por isso que o agravo foi provido apenas em parte pelo aresto embargado
“revogar a decisão agravada no capítulo em que manteve o impedimento para a expropriação
de bens que possam garantir o crédito preferencial do recorrente
, visto que já vencido o período de prorrogação do stay period
.” (ID. n.

184217679 - Pág. 13)

Logo, o acórdão não reformou a decisão agravada no ponto em que manteve (a) a Scania/G 420 A6X4, placa EGK9E56; (b) a caminhoneta L200 Triton, placa ATA-3377; e (c) a motocicleta Yamaha/ XTZ 125E, placa MGF-8551, na posse do recuperando.

O que se vedou foi que o embargante pudesse, ao depois, postular a mesma benesse em relação

(
i
) à plantadeira, marca New Holland, modelo PL 500, ano fab/mod 2015, cor azul, série 5015N400018, chassi PRCY1215PFPD00404; (
ii
) à plantadeira, marca New Holland, modelo PL 500, ano fab/mod 2015, cor azul, série 5014N500019, chassi PRCY1214JGPD00737; e (
iii
) à colheitadeira, marca New Holland, modelo CR9060U, ano fab/mod 2011, série CR9060B00624, chassi JHFY9060VBJ100023, que garantem preferencialmente o crédito extraconcursal do agravante.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que, em relação a todos os questionamentos acima referidos, os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“os
embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023